Tribunal: TJDFT
Processo: 0758360-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.113/2021. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento da quantia R$ 7.445,10 (sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dez centavos). Para fins de cálculo o juízo a quo estipulou a correção monetária pelo IPCA-E. Alega o recorrente que deve ser incidir a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.11.960/2009, fixando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E desde 26/06/2009, data que entrou em vigor a Lei n.11.960/2009. Portanto, como se vê não houve modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual a partir de 26.06.2009 dever incidir o IPCA-E, como índice de correção monetária, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.

3. Todavia, a Emenda Constitucional n. 113, publicada em 9 de dezembro de 2021 estabeleceu em seu artigo 3o: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Desse modo, os créditos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8 de dezembro de 2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9 de dezembro de 2021.

4. Precedentes: Acórdão 1424255, 07078917320218070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022; Acórdão 1419103, 07078244520208070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022; Acórdão 1425177, 07053628120218070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022..

5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada no tocante ao fator de correção a incidir sobre o valor da condenação, de modo a manter a aplicação do IPCA-E (a contar de quando devido o pagamento) e mais juros de mora (a contar da citação) que corrigem os depósitos em conta poupança até a entrada em vigor do Emenda Constitucional 113/2021. Após, a correção será feita unicamente pela taxa Selic, acumulada mensalmente.

6. Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação honorários advocatícios ante a ausência recorrente integralmente vencido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.